Tribunal: STF
Processo: ARE 1308742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº. 11.738/08. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº. 4167/DF. EFEITOS FINANCEIROS NÃO IMPLEMENTADOS. REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA AUTORA NÃO GUARDOU COMPASSO COM OS VALORES FIXADOS NACIONALMENTE. LEI MUNICIPAL Nº. 3.549/2005. VENCIMENTO BÁSICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 206, VIII, da CF e ao art. 60 do ADCT.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. De início, observa-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. Veja-se a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 
    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 
    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”
    No caso, o Tribunal de origem, analisando os autos e os termos da Lei municipal nº 3.549/2005, entendeu que não restou comprovado que o Município de Getúlio Vargas tenha pago vencimento básico de acordo com o Piso Nacional do Magistério. Dissentir desse entendimento exigiria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Publique-se. 
     Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator